Tribunal: TJSP
Processo: 0001423-71.2014.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Contratação de empréstimo para alegada portabilidade de débito em outro banco. Valor creditado pelo réu. Contrato apresentado pelo banco, contendo assinatura da autora que não prevê portabilidade de empréstimo de outra instituição financeira. Posterior pagamento de boleto em favor de terceiro, enviado por motoboy. Inexistência do nexo causal. Ausência de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Contratação de empréstimo para alegada portabilidade de débito em outro banco. Valor creditado pelo réu. Contrato apresentado pelo banco, contendo assinatura da autora que não prevê portabilidade de empréstimo de outra instituição financeira. Posterior pagamento de boleto em favor de terceiro, enviado por motoboy. Inexistência do nexo causal. Ausência de falha na prestação de serviços. Indenização por dano material e moral afastadas. RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001423-71.2014.8.26.0012, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A e BANCO SAFRA S/A, é apelada ELIANA DOMINGUES DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001423-71.2014.8.26.0012 -Voto no
2
VOTO No 30404
APELAÇÃO No 0001423-71.2014.8.26.0012
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELANTE: BANCO SAFRA S/A
APELADO: ELIANA DOMINGUES DIAS (Assistência Judiciária)
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO: RP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO F.R. DISTRITAL DE PARELHEIROS
JUIZ: DRA. VANESSA VAITEKUNAS ZAPATER
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
MORAL.
Contratação de empréstimo para alegada portabilidade de débito
em outro banco. Valor creditado pelo réu. Contrato apresentado
pelo banco, contendo assinatura da autora que não prevê
portabilidade de empréstimo de outra instituição financeira.
Posterior pagamento de boleto em favor de terceiro, enviado por
motoboy. Inexistência do nexo causal. Ausência de falha na
prestação de serviços. Indenização por dano material e moral
afastadas. RECURSOS PROVIDOS.
A r. sentença de fls. 537/547, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente ação de indenização por dano material e moral ajuizada por ELIANA
DOMINGUES DIAS contra BANCO SAFRA S/A, BANCO BRADESCO S/A, RP
SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. e BANCO DO BRASIL
S/A para “RESCINDIR o contrato de no 000000472993 firmado entre a autora e a ré
Banco Safra S/A. Deverá devolver à autora integralmente as parcelas pagas, e a autora
deverá devolver à ré integralmente o valor recebido, tudo com correção monetária pelo
índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da data dos
pagamentos. CONDENO as rés Banco Safra S/A e Banco Bradesco S/A, solidariamente,
ao pagamento, para a autora, de indenização por danos materiais no valor de
R$30.107,70 (trinta mil, cento e sete reais e setenta centavos) corrigidos monetariamente
pela Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da data do dano (15.07.2014), e por danos morais no valor
de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001423-71.2014.8.26.0012 -Voto no
3
Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação. Autorizo a compensação entre os valores devidos pela
autora à ré Banco Safra S/A, por força da rescisão contrato, com os valores devidos pela
ré Banco Safra S/A à autora por força da rescisão contratual e condenação ao pagamento
das indenizações por danos materiais e morais”. Condenou os réus, solidariamente, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da condenação. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios devidos
ao patrono da ré RP Serviços de Informações Cadastrais Ltda., fixados em 10% do valor da
causa, observado o benefício da assistência judiciária.
Apela o réu Banco Bradesco S/A (fls. 550/554) que alega ilegitimidade
para constar no polo passivo da demanda, pois o contrato foi firmado entre a autora e o
corréu Banco Safra. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade, pois figurou como
mero emissor do boleto. Aduz que houve culpa exclusiva de terceiro. Postula o
afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral.
Subsidiriamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório. Requer a reforma da r.
sentença.
Apela o réu Banco Safra S/A (fls. 557/564) onde sustenta a ausência de
ilícito praticado por ele. Alega que a autora contratou empréstimo por consignação em
folha, e não portabilidade de dívida, razão pela qual não estava obrigado a liquidar
empréstimo anterior junto ao Banco do Brasil. Argumenta ainda, que não possui nenhuma
responsabilidade pela emissão do boleto falso, no qual constou terceiro como beneficário
do crédito. Postula a devolução integral do valor disponibilizado à autora e a exclusão da
indenização por dano material e moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do “quantum”
indenizatório por dano moral. Requer a reforma da r. sentença.
Recursos processados, com contrarrazões da corré RP Serviços de
Informações Cadastrais Ltda. (fls. 576/599) e da autora (fls. 602/605).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001423-71.2014.8.26.0012 -Voto no
4
Afasto a alegação de ilegitimidade passiva do corréu Banco Bradesco, eis
que constou como emissor de boleto pago pela autora, objeto do pedido de indenização por
dano material.
Quanto ao mérito, ambos os recursos devem ser providos.
A autora narra na inicial, que recebeu contato telefônico de suposto
funcionário do réu Banco Safra oferecendo a portabilidade do seu empréstimo com o
Banco do Brasil1 e, com a aceitação da proposta, assinou o contrato, que lhe foi enviado
através de motoboy, bem como pagou boleto (enviado do mesmo modo) no valor de
R$30.107,70 (fls. 18), em favor da empresa RP Serviços de Informações Cadastrais Ltda.
O Banco Safra nega que o contrato tenha sido entregue por motoboy e
que se destinava a portabilidade de débito. Acostou o documento de fls. 186/189,
correspondente à cédula de crédito bancário no 0000004729932 assinada pela autora, para a
contratação de empréstimo, com autorização de desconto em folha de pagamento, cuja
autenticidade da assinatura não foi impugnada, e nem o valor creditado (fls. 17 -
R$41.585,81, 11/07/2014).
Nota-se que no contrato mencionado não consta nenhuma informação
que o empréstimo se destinava à portabilidade de débito junto ao Banco do Brasil,
observando-se que o campo específico para referida finalidade está em branco. Há
informação expressa no negócio, que em caso de portabilidade a transferência de recursos
seria realizada diretamente à instituição credora original e não mediante o pagamento de
boleto.
Destaca-se que a autora se qualifica como professora de educação
infantil, tendo, portanto, discernimento suficiente para compreender os termos do contrato
1 fls. 21/22 - 72 parcelas de R$1.177,19. Obs.: A autora desistiu da ação com relação ao
Banco Brasil, o que foi homologado às fls. 196.
2 Fls. 186/189 Empréstimo com Banco Safra, datado de 11/07/2014, no valor de R$
R$41.585,81, pagamento em 71 parcelas de R$1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001423-71.2014.8.26.0012 -Voto no
5
assinado.
Quanto ao pleito de devolução de valores do empréstimo, há falta de
interesse recursal, eis que a r. sentença já determinou a rescisão do contrato com o Banco
Safra (a qual não foi impugnada especificamente), e o retorno das partes ao “status quo
ante”, com a devolução ao réu do valor creditado e à autora de eventuais parcelas pagas.
Quanto ao boleto de fls. 18, onde consta como emissor o corréu Banco
Bradesco e beneficiário do crédito terceiro estranho ao negócio (empresa RP Serviços de
Informações Cadastrais Ltda.), não há prova que tenham sido emitidos pelos réus Banco
Safra ou Bradesco. Ao revés, segundo assertiva contida na inicial, três dias após o valor do
empréstimo ter sido creditado pelo Banco Safra, o boleto foi enviado à autora por motoboy,
após contato telefônico, em nome da empresa RP Serviços de Informações Cadastrais
Ltda., a qual comprovou por meio de documentos (fls. 59/973), que não é agente
intermediária dos réus, que seu nome vem sendo utilizado indevidamente por fraudadores e
que não recebeu o numerário, pois a conta apontada no documento não era de sua
titularidade.
Dessa forma, não há nos autos, nenhum indício que a fraude com o
boleto, tenha partido de dentro das instituições financeiras apelantes, não havendo como
estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado por elas, pois
ocorreu verdadeiro fortuito externo, o que causa a extinção do nexo causal.
Não há que se imputar aos recorrentes a responsabilidade pelo dano
material (R$30.107,70 boleto fls. 18) e moral sofrido pela autora, pois os réus em nada
contribuíram para a ocorrência deles.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos materiais e
3 Cópias de decisões judiciais, comunicados ao Banco Central do Brasil, e avisos em jornais de grande circulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001423-71.2014.8.26.0012 -Voto no
6
morais Improcedência - Alegação de fraude na portabilidade de
empréstimo entre instituições financeiras - Contrato e boleto falsos que
foram encaminhados ao autor por suposto funcionário do banco réu -
Pagamento que foi direcionado a terceiro - Autor que não tomou as
cautelas necessárias - Documentos que não foram emitidos a partir do
sistema informatizado do banco réu - Contrato apresentado pelo réu,
contendo assinatura do autor e que não prevê portabilidade de
empréstimo de outra instituição financeira - Ausência de nexo causal
Excludente de responsabilidade Art. 14, § 3o, II, do CPC
Improcedência da ação mantida Recurso improvido. (TJSP, Apelação no
1014693-76.2017.8.26.0001,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Desembargador Thiago de Siqueira, DJ 14/02/2019).
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado. Ação de
indenização por danos materiais. Alegada intenção de fazer a
portabilidade do empréstimo para outra instituição. Correntista que,
contrariando orientações do banco réu, aceita ajuda de terceiro que se
diz intermediador da negociação entre os dois bancos. Recursos
levantados pela autora em outra instituição e que, em vez de serem
alocados ao pagamento do empréstimo do banco réu, acabaram sendo
depositados em conta de terceiro, possível fraudador. Subsistência do
empréstimo do banco réu. Prejuízo que não pode ser imputado ao banco
réu por se tratar de fortuito externo. Ação improcedente. Recurso não
provido, com majoração dos honorários” (TJSP, Apelação no
1013282-83.2017.8.26.0005,
11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Desembargador Gilberto dos Santos, DJ 07/02/2019).
Destarte, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano material e moral.
Em razão do resultado do julgamento, cada parte arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa (art. 85,§2o, CPC), observado o benefício da assistência judiciária.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001423-71.2014.8.26.0012 -Voto no
7
Por isso, DOU PROVIMENTO aos recursos para afastar a condenação
dos réus ao pagamento de indenização por dano material e moral.
AFONSO BRÁZ
Relator